Tribunal: TJBA
Processo: 8064188-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064188-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS e PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDANDO DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA SEGREGATÓRIA QUE NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante no 30/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11343/2006 e art. 12, da Lei nº 10826/2003, trazendo consigo, no interior de uma mochila: “
08
(oito)
munições de arma de fogo calibre .38
,
26
(vinte e seis)
pinos do tipo eppendorf
contendo uma substância branca aparentando ser
cocaina
,
25 (vinte e cinco) grama
s de uma erva verde aparentando ser
maconha
(tipo "skank"),
15
(quinze)
porções
de uma substância verde aparentando ser
maconha
,
25
(vinte e cinco)
pequenas pedra
s feitas de uma substância amarela aparentando ser
crack
,
2.200
(Dois mil e duzentos)
pinos vazios do tipo eppendorf
,
13 (treze) pinos vazios do tipo eppendorf de tamanho maior
, 01 (uma)
balança digital
, 01 (uma)
balança de precisão
e a quantia de
R$ 233,00
(Duzentos e trinta e três reais)”, além de “
01
(um)
celula
r marca/modelo Samsung J6 que estava em sua cintura”.

2. A análise da alegação de nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio demanda análise probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, bem como consta nos autos que a apreensão da droga ocorreu no momento da abordagem realizada em via pública, conforme consta no auto de prisão em flagrante (id. 71550547 – fls. 49/52).

3. Ademais, "a decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante" (STJ - AgRg no RHC n. 137.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/2/2021).

4. A prisão preventiva resta suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos legais (art. 312, CPP) e dados concretos constante nos autos, considerando a materialidade e os indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar resta suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos legais (art. 312, CPP) e dados concretos constante nos autos, considerando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, restando “devidamente demonstrado o periculum libertatis a fim de justificar a manutenção da sua prisão preventiva, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias, bem como os demais objetos apreendidos, consoante auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar”, de modo que a medida segregatória é necessária para a garantia da orem pública em razão da gravidade concreta do crime.

5. De fato, as condições pessoais favoráveis do Paciente não autorizam, por si só, a concessão da liberdade provisória, se existem nos autos outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, como na hipótese em tela (STJ - AgRg no HC n. 930.525/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 4/11/2024.).

6. A possibilidade, em caso de condenação, de fixação de regime prisional menos severo retrata situação hipotética de concretização imprevisível, que somente será averiguada quando prolatada a sentença, não devendo, por ora, acarretar a soltura. Assim, a imposição da custódia cautelar não afronta o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, visto que não há como estabelecer, neste momento inicial da persecução criminal, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ - AgRg no RHC n. 199.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.).

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064188-11.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Igor Santos da Silva, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do processo n° 8003151-62.2024.805.0006, em que figura, na qualidade de Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Crime de Amargosa/BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.